Tribunal: TJDFT
Processo: 0719146-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0719146-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F1 AUTO IMPORTS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA AGRAVADO: ALMIR RIBEIRO BARRETO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto F1 AUTO IMPORTS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA contra decisão exarada pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Danos Morais c/c Danos Mateiais n. 0733556-11.2022.8.07.0001, ajuizada por ALMIR RIBEIRO BARRETO em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 156631012 do processo originário), o Juízo de primeiro grau, ao realizar o saneamento do processo, assentou nos seguintes termos a condução do processo: Trata-se de ação com pedidos condenatórios, proposta por Almir Ribeiro Barreto em face de F1 Auto Imports Centro Automotivo Ltda. Afirma o autor que deixou o seu veículo no estabelecimento do réu em dezembro de 2019 para a troca da junta do cabeçote que havia queimado. Dois meses depois, a ré foi procurada mas disse que não havia iniciado o serviço e, em seguida, em razão da Pandemia o estabelecimento ficou fechado por alguns meses e, tendo havido o retorno, descobriu que o veículo havia ficado ao relento e fora totalmente depenado pois “Foram retiradas várias peças do motor e acessórios do interior do veículo a seguir descriminados: Gates Correia; Radiador Sandero; Bateria Moura; Mangueira Superior Do Radiador; Bico Injetor Bosch; Mangueira 8mm; Bomba D Agua Completa; Tampão Gasolina; Coletor De Admissão; Triangulo; Painel Porta-Luvas Completo; Botão Vidro Elétrico; Botão Teto Solar; Amortecedor Capo; Esguicho Parabrisa; Farol De Milha; Interruptor Ventoinha, Cinzeiro; Porta Ferramentas; Símbolo Marca; Radiador De Alumínio com Ventoinha Elétrica; Motor de Partida.” Além disso, seriam necessários serviços de lanternagem e pintura, sendo certo que o valor das referidas peças, somadas a esses serviços, totalizariam R$ 29.621,00. Aduz, ainda, ter sofrido dano moral em razão do desvio produtivo: “No Brasil é notório que incontáveis profissionais, empresas e o próprio Estado, em vez de atender ao cidadão consumidor em observância à sua missão, acabam fornecendo-lhe cotidianamente produtos e serviços defeituosos, ou exercendo práticas abusivas no mercado, contrariando a lei. Para evitar maiores prejuízos, o consumidor se vê então compelido a desperdiçar o seu valioso tempo e a desviar as suas custosas competências – de atividades como o trabalho, o estudo, o descanso, o lazer – para tentar resolver esses problemas de consumo, que o fornecedor tem o dever de não causar. Os vexames causados ao requerente pela conduta da requerida, somados ao sofrimento da impotência oriunda da incapacidade do autor de situar-se no contexto do problema a fim de solucionar a questão administrativamente, indubitavelmente transcendem ao conceito de meros aborrecimentos para atingir o atributo mais valioso da existência do homem, a sua dignidade.” Pediu: “c) A procedência do pedido para o fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 29.621,00 (dezenove mil seiscentos e vinte e um reais), e danos morais no valor de R$ 10.000,00, (dez mil reais).” Citado, a ré contestou o pedido. Sustentou que na verdade, o veículo não foi deixado em sua oficina para conserto. Na verdade, o autor teria feito acerto verbal com um parceiro seu – de nome Wander Lima – para que este, sem qualquer vínculo com a oficina, fosse reformado. Wander pediu, então, que o veículo ficasse no seu estabelecimento para, quando fosse possível, se dedicasse à manutenção do veículo, fatos que ocorreram entre novembro e dezembro de 2019. O depósito foi autorizado e o veículo foi deixado ali e no local exato de onde foi, depois, retirado. Em dezembro de 2020, Wander falecer e ninguém veio reivindicar o veículo, sendo que em março de 2022, o Sr. William Carvalho Barreto – dizendo que passara nos últimos tempos nos EUA – retirou o veículo de suas dependências. Em abril de 2022, foi surpreendida por ação proposta por Willian idêntica à presente mas foi extinta sem exame do mérito por incompetência do Juizado Especial. Aduz, ainda, que não há prova de que o veículo fora depenado nas suas dependências e os registros fotográficos não são aptos a revelar o dano seja porque as fotos que comprovariam as condições anteriores do veículo não especificam a data e não demonstra as condições do motor, sendo certo que duas fotos demonstram o autor bem mais novo do que aparece na CNH, datada de 2018. As demais fotografias não revelam a data e, portanto, não é possível que tenham sido feitas antes ou depois do depósito. E sustenta: “Reafirma-se que tal acervo não é apto a demonstrar qual era o estado de conservação do motor antes do seu depósito - reitera-se que o veículo ficou exposto às intempéries por mais de 2 (anos) anos sem que responsável tenha se apresentado com o fito de reassumir a posse do bem -, portanto, não se pode aferir: (i) a existência e eventual dimensão dos alegados danos; (ii) qual teria sido a conduta do Contestante na produção do alegado fato danoso; e (iii) o nexo de causalidade entre os pretensos danos e a alegada conduta ilícita da Contestante” Depois, argumenta não ter havido relação de consumo consigo, mas apenas atendimento de um pedido de um parceiro da oficina, mesmo porque não há prova do pagamento do serviço e, ainda, não há qualquer orçamento. Afirma não ser verdadeiro que permaneceu fechada já que sua atividade não foi afetada pelas restrições de funcionamento impostas pelo poder público em razão da pandemia. Argumenta, assim, ter se caracterizado o abandono do bem em seu estabelecimento, de sorte que não pode ser responsabilizada pelos danos no veículo. Depois, aduz que o veículo tem mais de 28 anos de uso e seu valor, segundo a Tabela Fipe, seria de R$ 32.000,00 e os registros fotográficos demonstram o estado em que foi encontrado. Depois, argumenta que há uma foto que mostra que o veículo já estava em estado ruim, pois demonstra rasgo no banco do veículo, o que já era revelado na foto feita no dia da retirada do veículo. Aduz, então, que “À vista disso, não é crível que alguém, simplesmente, abandone um automóvel em “perfeitas condições” – ainda mais, quando a manutenção exigida para sua plena utilização se resumisse a “(...) troca da junta do cabeçote que havia queimado (...)” - e o deixe, depois de pagar a entrada acordada, por tão longo período, aos cuidados de quem quer que seja sem que mínimas garantias documentais tenham sido exigidas. Assim, resta evidente que o automóvel não estava nas condições ideais alegadas pelo Contestado.” Questiona a afirmada falta de peças, sustentando que, se essa de fato existisse, teria outras partes mecânica e elétrica também comprometidas e, ainda, a necessidade e instalação de dois radiadores, conforme orçamento, máxime que são de marca diversa do veículo, sendo certo que a própria prova pericial – que pretendia produzir – ficaria comprometida eis que o veículo já passou por outros mecânicos, aduzindo, então, de forma circular haver “provas de que a Contestante tenha causado qualquer dano ao veículo, pois impossível aferir as condições materiais do veículo anteriores ao depósito, ou seja, não há evidências consistentes de que o bem estava nas “perfeitas condições” alegadas – muito pelo contrário, indicam que suas condições gerais eram precárias. Além de o veículo ter permanecido abandonado às intempéries por mais de dois anos no pátio da Contestante, única e exclusivamente em razão da negligência do Contestado, isso sem qualquer indenização pela estadia.” Questiona a ocorrência de dano moral e impugna os benefícios da assistência judiciária gratuita. O autor se manifestou em réplica e afirma que não sabia que Wander não tinha vínculo com a oficina, pois na verdade entendeu que estava fechando o negócio com a ré. Aduz caber à ré a prova do estado em que o veículo chegou ao seu estabelecimento. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 357 do CPC passo sanear e organizar o processo. I - Questões processuais pendentes. Impugnação aos benefícios da assistência judiciária gratuita. Sustenta o autor: “Primeiramente, da sua qualificação, depreende-se que o Contestado se diz professor. Informação que colide com o holerite expedido pela Secretaria de Estado e Educação deste Distrito Federal (ID no 135871206), acostado aos autos pelo próprio (Mat. no 006855208), do qual se extrai que seu Cargo Efetivo seria “TEC.POL.PUB.G.E. VIGILANCIA”, referência “K1-AQ3”, sendo que, em julho de 2022, recebeu, brutos, R$ 7.622,66 e, líquidos, R$ 4.391,71.” O autor percebe, líquido, pouco mais que três salários mínimos, levando em conta o que vigorará a partir do mês de maio de 2023. Não é um valor alto. Logo, e imaginando que sucumba integralmente, o valor que deveria pagar a título de honorários advocatícios – estes calculados em 10% - e custas chegaria bem próximo ao valor do que percebe líquido mensalmente. Logo, a presunção de necessidade não se desfez, razão pela qual rejeito a impugnação. II - Questões de fato. Meios de prova admitidos. III. Distribuição do ônus da prova. IV. Questões de direito relevantes para a decisão do mérito. Creio que é incontroverso que houve um contrato de depósito. A própria ré utiliza esse termo em sua contestação que, diga-se, muito recomenda seu subscritor. Trabalho acima da média, sobretudo pela análise fática. Nesse caso, regula a hipótese, à saída, as disposições relativas ao depósito – art. 627 do Código Civil. A ré, segundo afirma, aceitou o depósito do veículo. No interesse, frise-se, de terceiro – no caso um “parceiro” seu, como é chamado na contestação, de nome – fato que o autor não nega de todo em sua réplica. Apenas argumenta que acreditou que Wander tivesse relação com a ré. O depósito no interesse de terceiro é possível, tanto que é previsto no disposto no art. 632 do Código Civil para regular a questão da devolução quando o depositário ficar ciente dessa circunstância: não se exonera restituindo a coisa ao depositante sem o consentimento do terceiro interessado. Uma primeira questão se impõe: a prova do depósito deve ser feita por escrito – art. 646 do Código Civil. Logo, de se indagar: é possível que seja a prova do contrato por outros meios de prova, notadamente a admissão expressa de que houve o depósito? Ou é insuprível? Indago porque, ao meu ver, a própria ré admitiu, expressamente, o depósito. Assim: “Por conseguinte, autorizado o depósito, o veículo em questão foi deixado, em dezembro de 2019, pelo Contestado...” De todo modo, havendo depósito, seja para razões afirmadas na inicial: o autor contratou os serviços da ré, seja pelas razões afirmadas na contestação: a pedido do parceiro – a questão de direito é se a ré se eximiria de devolver a coisa no estado em que recebeu pelo fato de que o autor não procurou a coisa e, de fato, isso ficou bem evidenciado, inclusive em razão da circunstância de, em réplica, não ter o autor impugnado expressamente as afirmações do réu quanto: a) ao fato de que o filho – que aliás já propusera demanda com idêntica inicial – chegou em determinado dia e disse que passara um tempo nos EUA e, por isso, não fora buscar o veículo; b) ao fato de que a Pandemia não era impedimento para buscá-lo, já que a ré não teve a determinação, pelo Poder Público, de suspender suas atividades e, portanto, é sem justificativa a circunstância de o veículo ter ficado de dezembro/2019 a março de 2022; c) ao fato de que, realmente, Wander existia e não há prova sequer do pagamento do valor afirmado na inicial ou de ordem de serviço que indiciasse a prova de que a razão era serviço contratado da ré. Mesmo porque ninguém espera esse tempo todo para ir atrás de seu bem, que tinha um serviço relativamente simples, o que sugere a possibilidade de se aplicar o disposto no art. 945 do Código Civil, outra questão de direito que ponho à discussão entre as partes. De toda sorte, há a questão de fato que, pelas razões constantes no item "c", é ônus do autor e que pode influenciar eventualmente na aplicação do art. 945 do CC, já que se deixou ali para a própria ré repará-lo, é mais gravosa a situação desta, do que seria se tivesse aceitado pelo motivo que a própria ré alega. Quanto à prova de como o veículo foi recebido, isso incumbe ao depositário. Se aceitou o depósito e como isso implica no dever de devolução do bem no estado em que o recebeu quem deveria tomar o cuidado de documentar como o veículo estava era o réu. Assim, a questão de fato relevante é de como o veículo foi recebido pela ré. E como ela alega que o entregou no estado em que o recebeu – o que impede o nascimento do direito do autor de se ver indenizado – é ônus da ré de prová-lo, inclusive, se o caso, que os itens pretendidos não poderiam ter relação com os danos ou se está cobrando coisa que não tem sentido. Não está excluído qualquer meio de prova. Julgamento antecipado de mérito. O autor pretende ver-se indenizado pela perda do tempo útil. Assim: “A teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, criada pelo advogado Marcos Dessaune, defende que todo tempo desperdiçado pelo consumidor para a solução de problemas gerados por maus fornecedores constitui dano indenizável. No Brasil é notório que incontáveis profissionais, empresas e o próprio Estado, em vez de atender ao cidadão consumidor em observância à sua missão, acabam fornecendo-lhe cotidianamente produtos e serviços defeituosos, ou exercendo práticas abusivas no mercado, contrariando a lei. Para evitar maiores prejuízos, o consumidor se vê então compelido a desperdiçar o seu valioso tempo e a desviar as suas custosas competências – de atividades como o trabalho, o estudo, o descanso, o lazer – para tentar resolver esses problemas de consumo, que o fornecedor tem o dever de não causar. Constatado o defeito na prestação de serviços e o descaso da Requerida com o Requerente, situação que gerou enorme sofrimento e abalo psicológico a ele, evidente a necessidade de indenização por parte do agente causador do ato ilícito, no caso a parte Requerida. O direito a reparação por dano moral é personalíssimo, fundamental, esculpido na Constituição Federal em seu Art. 5°, inciso V e X. De conformidade com as disposições do Código de Defesa do Consumidor, as empresas de prestação de serviços e fornecimento de bens assumem o risco da atividade que exercem e respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor. Os vexames causados ao requerente pela conduta da requerida, somados ao sofrimento da impotência oriunda da incapacidade do autor de situar-se no contexto do problema a fim de solucionar a questão administrativamente, indubitavelmente transcendem ao conceito de meros aborrecimentos para atingir o atributo mais valioso da existência do homem, a sua dignidade.” Creio ser caso de julgamento antecipado desse pedido por isso que não há necessidade, quanto a ele, de produção de outras provas. Veja que não houve, propriamente, a descrição do desperdício do tempo do autor para resolver a questão. Essa, para revelar o dano de que ele se queixa, há de ser qualificada pela intolerabilidade, pelo descaso do fornecedor e isso não está propriamente descrito. Duvido que o Sr. Marcos Dessaune diga que todo tempo do consumidor deve ser indenizado. E se disser, não tem razão, já que é sempre necessário que o consumidor despenda algum tempo para resolver o que seja lá o que for - já que o tempo não cessa de correr, na verdade não ele, mas nós mesmos que vamos indo (tic) indo (tac) rumo ao inexorável do fim das possibilidades de todas as possibilidades. Então, é natural que qualquer problema demande a perda de um tempo... E essa intolerabilidade não é sequer afirmada. Mas não só: em outra demanda quem diz ter sofrido o dano foi o filho, o mesmo dano, a mesma descrição dele. Ora, ou foi o filho ou foi pai, já que a reparação é personalíssima, já que não se afirma que os dois tiveram a mesma perda de tempo. E ainda: o que fica evidente, sobretudo pelos fatos que admito incontroversos pela falta de impugnação em réplica, é que o veículo foi deixado lá – por longos anos - e, quando foi reclamado, foi devolvido, sem que tenha havido qualquer perda do tempo do autor ou do filho que justifique falar que a dignidade – Dignidade? – tenha sido menoscabada. Assim, o que resulta evidente é a ocorrência de dano decorrente de descumprimento do contrato, em que a dignidade do autor restou intacta. Improcede, à saída, o pedido. ANTE O EXPOSTO, dou por organizado e saneado o processo e faculto às partes dizerem quais provas pretendem produzir para se desincumbirem do ônus da prova que lhes foi atribuído, bem como para que se manifestem - se possível de forma suscinta - a respeito das questões de direito mencionadas. Prazo: 15 dias, sem prejuízo do disposto no art. 357, §1o do CPC. Julgo, ainda, antecipadamente o pedido de indenização por danos morais, para julgar esse pedido improcedente, sendo que as custas e honorários serão definidos ao final. “ Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que o reconhecimento da subsunção dos ditames do art. 627 do Código Civil ao caso concreto, impinge à Agravante não só a responsabilidade pela indenização de alegados danos ao veículo, como, arguida a prévia precariedade do estado do automóvel, o ônus probante sobre o estado de conservação do BMW quando da sua entrega ao Sr. Wander de Lima (de cujus). Requer seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, com a concessão de efeito suspensivo liminarmente, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para cassar o decisum que, contrariando os ditames do art. 646 do Código Civil – que demanda por prova escrita do contrato em tela (ônus que cabe ao Agravado) -, reconheceu, a priori, a existência de um contrato de depósito entre os ora Litigantes – com base, apenas, no emprego de vocábulo-; determinando, ainda, que se dê curso a fase instrutória do processo, viabilizando, por este viés, que a Empresa Agravante possa exercer seu direito ao contraditório, isso de forma a produzir as provas necessárias à comprovação do alegado. Preparo (id. 46827201). É o relatório. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. Com efeito, conforme se extrai do rol do artigo 1.015, caput, e parágrafo único do CPC, não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora. Preliminarmente, convém destacar que a presente espécie recursal restou amplamente modificada quando o novo Código de Processo Civil entrou em vigor, considerando que suas hipóteses de cabimento foram revistas pelo vigente regramento processual. Se antes era admitido o seu cabimento contra qualquer tipo de decisão interlocutória proferida pelos Juízos de primeira instância, bastando que se demonstrasse, em concreto, o preenchimento da fórmula genérica prevista no art. 522 da codificação pretérita, ou seja que se tratava de “decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação”, desde 18 de março de 2016, quando entrou em vigor a novel ordem processual civil, esta modalidade recursal passou a ser cabível, apenas nas hipóteses taxativamente elencadas em lei, ex vi do art. 1.015 do novo diploma processual. Desde então, portanto, não se admite o apego ao agravo de instrumento se não demonstrado, pela parte recorrente, que a questão submetida à apreciação do órgão julgador se enquadra dentre aquelas legalmente admitidas. Isso porque, sendo outra a matéria objeto de irresignação, caberá ao prejudicado submetê-la à apreciação da instância revisora em eventual recurso de apelação (CPC, art. 1.009, §1°), não se admitindo, desta forma, que o faça de imediato. Consoante esclarecem Marinoni, Arenhart e Mitidiero: Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução do processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum. (Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista Dos Tribunais, 2015, p. 946). Conforme o dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, são hipóteses de cabimento de agravo de instrumento: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O Superior Tribunal de Justiça, ademais, fixou tese em recurso repetitivo, Resp 1.704.520/MT, aduzindo a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol previsto no artigo 1.015 do CPC. Confira-se a ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3 - A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6 -Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe19/12/2018) (grifo nosso) Conforme pontuado pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento supracitado, o objetivo do legislador foi prever rol taxativo, o que deve ser respeitado na medida do possível. Em que pese a possibilidade de mitigação da taxatividade do artigo 1.015, visando salvaguardar casos urgentes, mediante cláusula adicional de cabimento, tal abertura não pode ser utilizada imoderadamente, mas apenas em casos que necessitem tal medida para a garantia de sua eficácia. Desse modo, é certo que a flexibilização do rol taxativo do referido artigo deve pautar-se na urgência de exame da controvérsia, bem como na inutilidade do julgamento diferido, o que, com a devida vênia, não verifico no caso em apreço, em que se levanta tema meramente procedimental, relacionado à decisão interlocutória de saneamento processual. Com efeito, silenciando o legislador sobre o ponto e não sendo observado risco de perecimento de direito, deve ser observada a opção legislativa, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. De fato, na presente hipótese, a decisão interlocutória saneadora, não caracteriza, por si só, situação de urgência capaz de autorizar o manejamento dessa espécie recursal, de fundamentação estrita, mormente quando nos termos do art. 357, § 1o, do CPC, realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável, proferida a decisão saneadora, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no, nos moldes do art. 357, § 1o, do CPC. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. A interpretação teleológica da norma conduz ao entendimento de que o seu objetivo é zelar pela celeridade e pela efetividade da prestação jurisdicional. Sendo assim, não observo, das razões recursais, nenhuma urgência que possa causar prejuízos à marcha processual ou aos direitos vindicados na origem que seja capaz de autorizar a abertura desta via recursal. A propósito, o mesmo entendimento já foi adotado por essa Corte em caso análogo, confira-se: AGRAVO DE INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1.Na hipótese, a parte requer o conhecimento do agravo de instrumento interposto contra a decisão que deixou de designar audiência de conciliação. 2. Todavia, a matéria impugnada não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, que estão taxativamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, sem olvidar que, nos termos do artigo 139, V, do Código de Processo Civil, a autocomposição pode ser promovida a qualquer tempo e que "apesar de o Código de Processo Civil estimular a composição, não há obrigatoriedade na designação da audiência de conciliação" (Acórdão 1429218, 07082738620228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 24/6/2022). 3. Por outro lado, mesmo sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos), somente se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação, o que não é a hipótese dos autos. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1633534, 07263054220228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, a matéria suscitada no presente agravo de instrumento não se enquadra na flexibilização admitida, de forma excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça, não estando evidenciada a urgência incompatível com o trâmite regular do processo em primeira instância, o que, inevitavelmente, implica o não conhecimento do agravo de instrumento, na forma do artigo 932, inciso III, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de junho de 2023 10:17:48. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada